Tribunal: STF
Processo: ARE 1361514
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 24-25):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EC 33/2001. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. ENTIDADES DESTINATÁRIAS. UNIÃO. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA. ARTIGO 149, § 2º, III, A. ROL NÃO EXAURIENTE. RE 603.624. FOLHA DE SALÁRIOS. VALIDADE. 1. Não se conhece da apelação fazendária, por falta de sucumbência. 2. Prevalece o entendimento de que, transferida à Secretaria da Receita Federal, pela Lei 11.457/2007, os atos de fiscalização, arrecadação e cobrança de contribuições destinadas a terceiros, a estes não mais resta interesse jurídico, a qualquer título que seja, para justificar a respectiva integração ou manutenção no polo passivo das ações em que se questiona a incidência fiscal, pleiteando restituição ou compensação de valores recolhidos indevidamente. Tratando-se de condição da ação para regular formação da lide e da relação processual, é cabível inclusive a análise de ofício da questão, como, de resto, expressamente prevê o Código de Processo Civil (artigos 337, § 5º e 485, § 3º). 3. O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob sistemática de repercussão geral, que o rol de bases tributáveis indicadas no artigo 149, § 2º, III, da Constituição Federal é exemplificativo, entendimento que, de resto, ao menos desde 2012, já estava assentado nesta Turma. Embora o paradigma tenha tratado apenas da contribuição ao SEBRAE/APEX/ABDI (espécie de CIDE), houve pronunciamento a respeito da interpretação a ser dada ao próprio artigo 149, § 2º, III, da Constituição Federal. 4. O argumento de que seria aplicável, na espécie, a orientação fixada no RE 559.937 não procede. De fato, o que se decidiu, na ocasião, foi que o PIS/COFINS - IMPORTAÇÃO, ao incluir na base de cálculo além do valor aduaneiro - no caso o montante de ICMS e o correspondente ao próprio valor das contribuições - afrontou a alínea a do inciso III do § 2º do artigo 149 da Constituição Federal na redação dada pela EC 33/2001. Não se deve, pois, conferir interpretação diversa da decorrente do próprio objeto da causa controvertida no precedente, que envolvia exclusivamente a Lei 10.864/2004, que instituiu o PIS/COFINS - IMPORTAÇÃO, cuja constitucionalidade foi afastada no ponto específico em que deixou de considerar que, enquanto incidente sobre receita de importação, com alíquota , a respectiva base de cálculo não ad valorem poderia ser outra, que não o valor aduaneiro. Em confirmação ao acerto da interpretação defendida nesta Turma, o próprio voto-condutor do acórdão lavrado no RE 603.624, da lavra do Min. ALEXANDRE DE MORAES, terminantemente afasta qualquer pretensão de uso do RE 559.937 como fonte e precedente de aplicabilidade geral neste ponto. 5. Sem prejuízo do julgamento a ser realizado no RE 630.898 (Tema 495), prevalece o consenso sobre a constitucionalidade e recepção, à luz da EC 33/2001, da legislação precedente que adotou a folha de salários como base de cálculo das exações de que trata o artigo 149, caput e § 2º, do Texto Maior, independentemente da natureza jurídica e da referibilidade do tributo, no que discutidas, inclusive porque assentada tal interpretação na tese do Tema 108, RE 578.635, que não foi ainda revisada pelo Excelso Pretório. 6. Apelação fazendária não conhecida, e apelação do contribuinte desprovida.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, 149, § 2º, III, alíneas “a” e "b" e 150, I e III da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, busca demonstrar a “ilegalidade da exigibilidade das contribuições destinadas à entidades terceiras em debate uma vez que possuem como base de cálculo a folha de salários, desrespeitando a estrita legalidade em matéria tributária (...)” (eDOC 16, p. 13). Ademais, no tocante à contribuições de intervenção ao domínio econômico aponta a ausência da referibilidade.



    O Tribunal a quo, em juízo de admissibilidade do extraordinário, assentou o seguinte (eDOC 19, p. 8):



    “(...) Em face do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto às pretensões: (i) inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao SEBRAE em razão do advento da EC n.º 33/01 (tema 325 de Repercussão Geral) e (ii) inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao INCRA em razão do advento da EC 33/01 (tema 495 de Repercussão Geral), e em relação aos demais fundamentos. não o admito ”



    É o relatório. Decido.



    De início, observo o prejuízo em relação a argumentação envolvendo a contribuição ao SEBRAE e ao INCRA, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal de origem. Nesse sentido, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 



    Passo ao exame da parte do recurso que não ficou prejudicada.



    O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação adotada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 325 da Repercussão Geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.624, redator para o acórdão Min. Alexandre de Morais, DJe 13.01.2021, no sentido de que “O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.”



    Verifico que o entendimento firmado no supracitado precedente aplica-se à hipótese dos autos quanto às demais contribuições objeto da presente controvérsia. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 149, § 2º, III, ALÍNA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. RESTITUIÇÃO À ORIGEM. TEMA 495 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A respeito da nova redação do art. 149 da Constituição Federal conferida pela EC 33/2001, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624, de minha relatoria), assentou que a alteração realizada pela referida Emenda Constitucional no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2. Embora naquele precedente paradigma estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados no leading case aplicam-se à hipótese dos autos no que concerne às contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC, SEBRAE, e ao FNDE - Salário Educação. 3. Quanto à contribuição para o INCRA, o Plenário desta CORTE, no Tema 495 (RE 630.898, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à natureza jurídica da contribuição para o INCRA em face da Emenda Constitucional 33/2001, temática essa que irá repercutir, na definição do enquadramento, ou não, dessa exação nas hipóteses do artigo 149 da Constituição Federal. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1250692 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.05.21 - Grifei)



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente